Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0707719-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZILENE RODRIGUES DA SILVA COSTA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação ordinária (PJe n. 0752518-48.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à requerente. Afirma que juntou ao processo principal declaração de hipossuficiência, declaração de isenção do imposto de renda e extratos bancários, os quais comprovam a alegada hipossuficiência. Alega que a documentação acostada permite constatar que não possui recursos para custear as despesas processuais, tendo em vista a ausência de movimentação financeira considerável. Pondera que, apesar de residir em região nobre da Capital Federal, não possui renda e ocupa-se dos cuidados com o lar, atribuindo a mantença da casa ao seu marido, militar aposentado da Polícia Militar do Estado do Piauí, com soldos no valor líquido de R$ 4.039,21 (quatro mil e trinta e nove reais e vinte e um centavos). Requer a concessão liminar da gratuidade de justiça, com a subsequente confirmação da medida no julgamento do mérito do agravo. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e os documentos colacionados ao processo originário e ao presente recurso, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99, do Código de Processo Civil, que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o Magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No caso, não há como reconhecer a alegada hipossuficiência, tendo em conta a documentação e as informações apresentadas nos autos. Isso, porque a jurisprudência tem se inclinado no sentido de reconhecer a presunção de hipossuficiência mediante aplicação de critério objetivo, qual seja, a Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que fixa como parâmetro para caracterizar a parte como hipossuficiente o recebimento de renda bruta, a princípio, correspondente ao valor de até 5 (cinco) salários mínimos mensais. Nesse sentido, confira-se o seguinte aresto deste Tribunal de Justiça, in verbis: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. RESOLUÇÃO No 140/2015. DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE MODIFICAÇÃO NA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO BENEFICIÁRIO. 1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal considera possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários-mínimos. 2. Diante do comprovante de rendimentos com valor inferior ao parâmetro adotado, não se constata quantia superior à renda média dos brasileiros a justificar o reconhecimento de que houve modificação na situação econômica do beneficiário. 3. A exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença deve permanecer suspensa, em razão da manutenção do benefício da gratuidade de justiça, deferida no processo de conhecimento. 4. Recurso não provido. (Acórdão 1611512, 07324112220198070001, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2022, publicado no DJE: 21/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, a despeito da escassez documental, é possível constatar pelos extratos bancários colacionados aos autos (ID 56305188 – fls. 59/61) que os créditos na conta bancária de titularidade da recorrente superaram, no mês de novembro/2023, a quantia de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais); no mês de dezembro/2023 chegaram a R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais); e no mês de janeiro/2024 alcançaram patamar superior a R$ 7.000,00 (sete mil reais), importâncias que excedem o parâmetro de renda familiar bruta não superior a 5 (cinco) salários mínimos. Vale ressaltar que a renda a que se refere a supracitada Resolução é a familiar, logo, considerando, ainda, a renda bruta do seu cônjuge, informada em suas razões recursais, no valor de R$ 4.778,63 (quatro mil, setecentos e setenta e oito reais e sessenta e três centavos) – ID 56305185, fl. 9, não é possível afirmar, com a certeza necessária, que o pagamento das despesas processuais possa comprometer o sustento da recorrente e de sua família. Desse modo, diante do acervo documental juntado ao feito pela requerente, não é cabível o deferimento da gratuidade de justiça, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, haja vista o não enquadramento da renda mensal apurada nos autos ao parâmetro objetivo, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão da benesse requerida. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator